Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716579-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROSANA SARAIVA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de ROSANA SARAIVA SILVA, por meio da qual pleiteia a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à ré/agravada, em face mora contratual decorrente da inadimplência por parte desta em efetuar o pagamento das parcelas pactuadas no contrato. Em sentença (ID 59536599), o juízo da 1a Vara Cível de Samambaia indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, eis que o autor não atendeu à determinação de emenda à inicial constante da decisão de ID 59536596. Apela o autor. Alega em suas razões recursais (ID 59536600), que o juiz a quo extinguiu equivocadamente o processo porque não entendeu que a constituição em mora da devedora não restou comprovada nos autos, inobstante o teor da tese do Tema 1.132, aprovada pelo eg. STJ. Assevera que, nos termos da aludida tese, o credor não mais está obrigado a apresentar a prova do recebimento da notificação e que todas as formalidades legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão restaram cumpridas. Colaciona jurisprudência para corroborar a sua tese. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 59536601). Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 59536608). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença indeferiu a petição inicial pelo fato de o autor não ter atendido à decisão que determinou a emenda à petição inicial (ID 59536596), para que o autor/apelante promovesse o registro do gravame junto ao DETRAN, já que o veículo estava registrado em nome de terceiro, conforme consulta feita junto ao RENAJUD. A referida decisão que determinou a emenda foi proferida nos seguintes termos (ID 59536596): "Promovo a retirada do registro de Segredo de Justiça do presente feito, uma vez que não vislumbro as hipóteses do art. 189, do CPC. Emende a parte requerente a inicial para indicar o depositário fiel do bem objeto da busca e apreensão, visando a análise da liminar. Promova a autora o registro do gravame no registro do DETRAN, no prazo de 15 (quinze) dias, em atendimento ao artigo 66, § 1o, da Lei 4.728/65 c/c a Súmula 92/STJ, vez que somente com a inscrição do gravame no DETRAN o direito real de garantia respectivo será exigível perante terceiros. No mesmo prazo, demonstre o registro da transferência da propriedade junto ao DETRAN para a parte requerida, vez que o veículo está em nome de terceiro, ou junte ao menos cópia do DUT preenchido e assinado. Seguem anexos espelhos de consulta ao RENAJUD que atestam que o veículo está em nome de terceira pessoa alheia à lide, e que não há registro do gravame." Com efeito, a apelação interposta pelo autor não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pelo indeferimento da petição inicial, limitando-se a questionar acerca da validade da notificação para fins de comprovação da mora da apelada, nos termos do Tema 1.132 do STJ. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 5. In casu, não restou demonstrado que a interposição do apelo e o requerimento da justiça gratuita tiveram como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito das partes de recorrer e de acesso à justiça. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 6. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos. 7. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1437110, 07124921320208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se Ao se limitar a debater fundamento diverso do que motivou o juízo a quo a indeferir a petição inicial, o apelante não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença apelada e obsta, assim, o conhecimento do recurso. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. Sem honorários recursais, pois não houve a fixação da verba pelo juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora